Tribunal: TJBA
Processo: 8078487-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078487-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA Advogado(s): VICTOR BARREIROS RODRIGUES AGRAVADO: ERALDO SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INVALIDADE DE CITAÇÃO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FORMAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I.CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Nova Era Comercial de Tintas Ltda. contra decisão que, nos autos de ação monitória, declarou inválida a citação realizada por Cartório de Títulos e Documentos e determinou a renovação do ato citatório por meio previsto no Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de previsão legal, apesar de tentativas prévias frustradas de citação por oficial de justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, à margem das modalidades expressamente previstas no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, sendo indispensável à triangularização entre autor, réu e Estado-juiz. O art. 246 do Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa as modalidades de citação admitidas, não contemplando a realizada por serventia extrajudicial. Norma administrativa, como o art. 714 do Código de Normas da CGJ/BA, não possui aptidão para inovar no ordenamento processual nem criar nova modalidade de citação, sob pena de violação à hierarquia normativa e ao devido processo legal. A ausência de citação válida impede a regular formação da relação processual, não sendo possível convalidar o ato com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo. A determinação de renovação da citação por meio legal não acarreta prejuízo irreversível, mas assegura o contraditório e a ampla defesa. Inexistem error in judicando ou error in procedendo na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078487-56.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, e, como agravado, ERALDO SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)